Tribunal: TJMT
Processo: 1008485-57.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008485-57.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (IMPETRANTE), MIZAEL GONCALVES REIS - CPF: 823.242.631-49 (PACIENTE), VALDOMIRO GONCALVES REIS - CPF: 005.377.101-08 (PACIENTE), 3 Vara Criminal da Comarca de Pontes de Lacerda (IMPETRADO), RENATO ESPINOZA DA SILVA - CPF: 038.759.211-35 (VÍTIMA), RENAN SANTOS ALVES - CPF: 066.051.631-41 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 000.871.771-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DO DELITO QUE ULTRAPASSA A INERENTE AO TIPO PENAL –
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NA CENA DO CRIME – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES MENOS SEVERAS DO ART. 319 DO CPP -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO -
ORDEM DENEGADA
.

Legítima a prisão preventiva decretada no intuito de garantir a ordem pública, que esteja lastreada em razões de decidir que evidenciam a maior gravidade da conduta ilícita perpetrada, revelada no modo de execução de seus supostos autores, os quais aparentemente não se importaram em, coautoria, atacar o ofendido que estava desarmado e caído ao chão, totalmente impossibilitado de se defender, dando-lhe diversos golpes com pedaços de madeira, principalmente na região da cabeça, nem mesmo se sensibilizando com as súplicas dos enteados da vítima, de apenas 13 (treze), 11 (onze) e 05 (cinco) anos, que presenciaram toda a cena criminosa e insistiam para que as agressões fossem cessadas, fatores concretos estes que demonstram a frieza e indiferença com as regras de convívio social que os suspeitos aparentam possuir, a justificar a restrição cautelar à liberdade deles, porquanto as providências menos severas não seriam capaz de conter-lhes a periculosidade que possuem.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. ALAN VITOR BRAGA

PACIENTE(S)

MIZAEL GONÇALVES REIS

VALDOMIRO GONÇALVES REIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
por decretar e manter a prisão preventiva em desfavor deles
, nos autos n.o 1005419-64.2020.8.11.0013, em que são acusados da prática, em tese, do delito tipificado no art. 121, §2o, incs. III e IV, do CP, levado a efeito em face da vítima
Renato Espinoza da Silva
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, sustenta o impetrante que a
decisão prisional não está idoneamente fundamentada
, porquanto estaria lastreada apenas na gravidade abstrata do delito, sem a indicação de elementos concretos que demonstrem o risco que a liberdade dos pacientes representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal.

De mais a mais, assevera a
inexistência do
periculum libertatis
,
ao argumento de que a marcha processual da ação penal ajuizada em 1o grau encontra-se bastante avançada, restando tão somente o interrogatório dos acusados para o encerramento da fase do sumário da culpa, tendo eles contribuído com a elucidação dos fatos, sem qualquer evidência de que tentaram atrapalhar a dilação probatória.

Outrossim, ressaltando o caráter de
ultima ratio
da prisão preventiva, afirma que, embora o paciente Mizael já tenha sido preso em flagrante por supostamente praticar as condutas ilícitas tipificadas no art. 215 do CP e no art. 240 e no art. 241-B, ambos da Lei n.o 8.069/90, assim como o paciente Valdomiro, é primário, residente em endereço certo no distrito da culpa, exercente de trabalho lícito e possui família constituída, condições pessoais estas que garantem aos suspeitos o direito à liberdade provisória ou a substituição da medida extremada por cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer,
inclusive liminarmente,
a concessão da ordem em favor dos pacientes para que sejam revogadas suas prisões preventivas, com a expedição dos alvarás de soltura em benefício deles.

A ordem veio munida com a documentação sob o ID 87415483 ao ID 87437465.

Distribuídos os autos à Relatoria deste subscrevente pelo critério do sorteio, foi constatada a insuficiência da prova pré-constituída, sendo, por isto, concedido prazo ao impetrante para que apresentasse emenda à inicial, o que foi cumprido com a juntada da petição e documento de ID 87992485 e ID 87992490.

A tutela de urgência vindicada restou
indeferida

(ID 88209482) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 89039958 ao ID 89039999.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação
da ordem
(ID 90998998).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que os pacientes
Mizael Gonçalves Reis
, de alcunha Elzin, e
Valdomiro Gonçalves Reis
, vulgo Miro, assim como os corréus
Helio Alves de Oliveira
, de epíteto Pin, e
Renan Santos Alves
foram denunciados pela prática do delito tipificado no art. 121, §2o, incs. III e IV, do CP, levado a efeito em face da vítima
Renato Espinoza da Silva
.

Ao receber a peça acusatória, acolhendo pedido ministerial, a d. autoridade impetrada decretou a prisão preventiva em desfavor dos denunciados, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

Na decisão judicial, a d. magistrada singular lastreou a custódia cautelar na hipótese autorizadora do
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que o crime imputado é doloso e apenado com reclusão em patamar máximo que ultrapassa 04 (quatro) anos.

Em relação ao
fumus comissi delicti
,
esclareceu estar presente nos documentos que compõem o caderno investigativo, pois os acusados foram reconhecidos na Delegacia de Polícia pela convivente, enteada e irmãos da vítima como supostos integrantes da multidão que agrediu Renato, causando-lhe as lesões que foram a causa determinante de sua morte, o que não foi negado pelos suspeitos em suas oitivas na repartição policial, uma vez que, embora tenha sustentando a inexistência do
animus necandi
, confessaram ter golpeado o ofendido com pedaços de madeira.

Por sua vez, quanto ao
periculum libertatis
,
a d. juíza de 1o grau destacou o
modus operandi
cruel empregado na cena criminosa, porquanto, aparentemente, os agressores perpetraram diversos golpes contra a vítima, principalmente na região da cabeça, ocasionando-lhe um traumatismo cranioencefálico, a evidenciar a maior gravidade da conduta ilícita praticada, que, inclusive, deixou diversas testemunhas receosas em relatar o ocorrido, a tornar indispensável a restrição cautelar à liberdade dos pacientes e demais comparsas para a
garantia da ordem pública.

Com efeito, depreende-se da prova pré-constituída que, no dia 22/11/2020, por volta da meia noite, em um evento festivo que acontecia na Vila Matão, situada na zona rural da comarca de Pontes e Lacerda/MT, o ofendido e o sujeito Cleverton Alex Silva, vulgo Cléber, tiveram uma discussão de somenos importância, que evoluiu para agressões físicas, sendo a briga separada por outros participantes da festa.

Não satisfeito, Renato teria ido até a sua residência, se apossado de uma espingarda e retornado à festa com a arma de fogo em punho, contudo, acabou desarmado por terceiros e agredido fisicamente com socos e chutes.

Assim, o ofendido retornou para sua casa e, enquanto se preparava para jantar, ouviu uma confusão do lado de fora, na qual o seu irmão Luiz Marcos Espinoza da Silva estava envolvido; e, no intuito de ajudar o irmão, deixou o imóvel, porém, acabou tropeçando e caiu ao chão, próximo ao local em que estavam os pacientes e os outros dois suspeitos munidos de pedaços de madeira, os quais, em tese, desferiram sucessivos e intensos golpes contra a vítima, que, por estar caída no solo e desarmada, não teve chance alguma de se defender.

Toda a cena delitiva foi presenciada por três enteados de Renato, de 13 (treze), 11 (onze) e 05 (cinco) anos, que insistiam a todo momento para que as agressões fossem cessadas, o que somente ocorreu após a intervenção da testemunha Josieli Moura Eguez, também enteada do ofendido, que entrou na frente dos agressores.

Em seguida, a vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital, todavia, faleceu no trajeto, em razão das lesões sofridas, que lhe causou um traumatismo cranioencefálico, fratura de alguns membros e laceração da sua orelha direita.

E, de acordo com os relatos da convivente do ofendido, a declarante
Divane Almeida Moura
, após o ocorrido, por diversas vezes, o paciente
Valdomiro
passou em frente a sua residência, debochando e rindo de toda a situação.

Portanto, à semelhança do externado pela d. autoridade impetrada, concluo que a situação fática retratada nos autos justifica a adoção da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública, por revelar a maior gravidade do crime e a periculosidade dos suspeitos, que
,
aparentemente
, não se importaram de, em coautoria, atacar um sujeito desarmado, que estava caído ao chão, totalmente impossibilidade de se defender, golpeando-o sucessivamente com pedaços de madeira, principalmente na região da cabeça, não se sensibilizando nem mesmo com as súplicas dos três enteados menores do ofendido, que presenciaram todas as agressões e visualizaram o padrasto todo ensanguentado, com dificuldades de respirar.

Com isso, nota-se que os increpados aparentam ter uma frieza e total menosprezo com as regras de convivência social, além de indiferença à vida humana, demonstrando, ainda, o paciente
Valdomiro
uma maior crueldade, pois, após a consumação do homicídio, estaria zombando de todo o ocorrido, passando em frente à residência da família do ofendido dando risada e debochando do crime,
a gerar um prognóstico de que, beneficiados com a
soltura
, poderiam sentir-se estimulado
s
a persistir no comportamento ilícito.

Cabe ressaltar, neste aspecto, que não se trata de presunção da periculosidade social dos pacientes ou mesmo de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas, sim, de avaliação do perigo que a liberdade deles representa a toda coletividade, realizada com base nas circunstâncias do delito, para concluir pela necessidade da medida cautelar constritiva.

Excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreu o crime seria apenas uma tradução da conduta inerente ao tipo penal violado não se mostra consentâneo com a cautelaridade do instituto da prisão preventiva.

Assim, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “
a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
” (HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC 15-07-2020).

De mais a mais, a título de mero esclarecimento, sem intenção alguma de agregar novos fundamentos à decisão proferida em 1o grau, a d. autoridade acoimada de coatora esclareceu nas informações prestadas que, até o momento, o mandado de prisão expedido em face do paciente
Valdomiro
permanece em aberto, porquanto não mais localizado, embora tenha comparecido em juízo mediante advogado constituído, o que deixa em evidência a intenção que possui em inviabilizar o Estado de exercer o direito de punir.

Desta feita, ao contrário do que alega o impetrante, não há como considerar o édito prisional ilegal, teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado,
pois se reveste de razões de decidir que bem evidenciam o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, satisfazendo os requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, sendo totalmente irrelevante o fato de que a marcha processual da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri está bastante avançada, mesmo porque a prisão preventiva ora vergastada não está lastreada na conveniência da instrução criminal, mas, sim, na necessidade de salvaguardar a ordem pública.

À vista disso,
não há como, nesse momento, revogar a ordem prisional imposta aos pacientes ou substituí-la por providências cautelares menos severas do art. 319 do CPP,
pois o contexto fático dos autos revela a alta periculosidade social que possuem, a pressupor que as medidas alternativas não seriam eficazes para fazê-los conter a indiferença que possuem com a ordem social e a vida humana, restrições estas, inclusive, que poderiam servir como um estímulo para persistirem no comportamento antijurídico, dando-lhes a certeza da impunidade, a se inferir que apenas a prisão preventiva se apresenta adequada para a salvaguarda da ordem pública.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão”
(AgRg no RHC 140.236/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021) – destaquei.

De mais a mais, a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que os pacientes se encontram enclausurados cautelarmente
a bem da ordem pública
, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP,
in verbis:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
- grifei.

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Por consequência,
as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelos pacientes, isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade provisória almejada,
uma vez que não afastam o
periculum libertatis,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

Aliás, as declarações de terceiros, trazidas pelo impetrante, no intuito de evidenciar a conduta ilibada dos favorecidos nessa ordem, não são aptas para, na via eleita, macular a prisão cautelar a eles impostas, pois, além de carecerem de firma reconhecida, foram obtidas unilateralmente pela i. Defesa, sem a devida submissão ao contraditório.

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
MIZAEL GONÇALVES REIS
e
VALDOMIRO GONÇALVES REIS
, mantendo, por conseguinte, a prisão preventiva contra eles decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021